Tribunal: STF
Processo: RE 286921
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS.
   TRANSFORMAÇÃO EM PROVENTOS PROPORCIONAIS: 
   IMPOSSIBILIDADE.

1.	Inviável a transformação da aposentadoria 
   concedida com proventos integrais em proporcionais de acordo com a 
   legislação em vigor à época em que teria direito à aposentadoria 
   proporcional.
2.	Agravo regimental improvido.